Tribunal: TJDFT
Processo: 0714436-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0714436-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KLANIZE GONÇALVES SANTOS RECORRIDA: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por KLANIZE GONÇALVES SANTOS (ID 16591682), situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1.069), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 26370358). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, verifica-se que o acórdão combatido e as razões do apelo constitucional giram em torno dos supostos danos morais devidos pela recusa da recorrida fundamentada em cláusula contratual, e não da obrigatoriedade do custeio de procedimento tratado no referido precedente. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031